Tribunal: TJSP
Processo: 2087955-69.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha defensiva arrolada após a fase do art. 396-A, do CPP. Inocorrência. Preclusão. Defesa que, ao tempo da resposta a acusação, conhecia a existência da testemunha em questão, e, mesmo assim, deixou de arrolá-la no momento oportuno. Ademais, se imprescindível fosse, a testemunha poderia ser

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha defensiva arrolada após a fase do art. 396-A, do CPP. Inocorrência. Preclusão. Defesa que, ao tempo da resposta a acusação, conhecia a existência da testemunha em questão, e, mesmo assim, deixou de arrolá-la no momento oportuno. Ademais, se imprescindível fosse, a testemunha poderia ser ouvida pelo Juízo, nos termos do art. 209, CPP. Precedentes da Corte Superior. Não demonstração de prejuízo. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.